Tribunal: STF
Processo: ARE 1456031
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. TEMA 1.047. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ARTIGO 8º, § 21, DA LEI 10.865/2004. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. GATT. CLÁUSULA DE NÃO DISCRIMINAÇÃO. PERCENTUAL ADICIONAL. MEDIDAS PROVISÓRIAS 774/2017 E 794/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ARTIGO 195, § 6º, CF. INDÉBITO FISCAL. RESSARCIMENTO CABÍVEL. 



    1. Observando-se o teor da sentença, constata-se que o julgamento foi alicerçado em argumentação específica a respeito de todos os pedidos veiculados pelo impetrante. O maior ou menor desenvolvimento de cada capítulo não caracteriza nulidade, inclusive porque, como consabido, o Juízo não está obrigado a refutar, um por um, cada argumento das partes, bastando que decline fundamentação suficiente ao deslinde da causa (v.g., EDcl no AgInt no MS 24.548/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 14/10/2019).No mais, em se tratando de caso modal de aplicação da teoria da causa madura (mandado de segurança com regular processamento até o sentenciamento) e havendo o contribuinte devolvido todo o mérito da causa na apelação, despiciendo perquirição ulterior da suficiência das razões de decidir do Juízo de origem. 2. Sobre a controvérsia dos autos decidiu a Suprema Corte, em repercussão geral, o Tema 1.047, no sentido de que: “I - É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II - A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade”. A definição de tal tese confirmou jurisprudência há muito consolidada na Suprema Corte no sentido de que não se exige lei complementar para instituir contribuição prevista expressamente no texto constitucional, do que deriva evidente, portanto, que mera majoração da alíquota prescinde, igualmente, de tal instrumento legislativo. Neste ponto, inexiste critério material de incidência da alíquota majorada diverso daquele previsto originalmente para a COFINS-Importação, para caracterização de tributo independente, mas, tão-somente, relação de continência quanto àqueles eventos que, enquadrados na hipótese de incidência da COFINS-Importação, sujeitam-se, ademais, à majoração de alíquota. Em verdade, a eventual tese de que a cada alíquota prevista no artigo 8º da Lei 10.865/2004 corresponderia um fato gerador diverso - já que o percentual varia de acordo com o produto importado, ou mesmo segundo critérios temporais - e, assim, um tributo distinto, evidencia a impropriedade do raciocínio. 



    2. Tampouco se verifica violação ao GATT/OMC, quanto à cláusula de não-discriminação. Primeiro, porque, embora não haja consideração específica na ementa, tal tese foi efetivamente afastada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.178.310, como evidencia a leitura do inteiro teor do julgado. porque assentado. Depois, porque desde o RE 559.937 também já havia assentado o Supremo Tribunal Federal ser inviável comparar, de modo absoluto, as duas modalidades de COFINS (Importação e interna), pois distintos os fatos geradores (importar bens/serviços e auferir receita bruta/faturamento, respectivamente), a eleição de dois tributos com critério material absolutamente distinto revela a adoção de parâmetro impróprio e injustificado. De fato, diversamente, caso seria de avaliar-se a carga tributária total incidente sobre produto produzido no país e o importado, o que demandaria o exame do valor agregado ao preço do produto importado que decorre de sua tributação no país de origem. Ademais, mesmo que se houvesse provado assimetria, existem elementos contextuais à produção, inclusive tributação indireta, que limitariam qualquer tipo de comparação a critérios equitativos, jamais simétricos. É o que ocorre, por exemplo, quando se toma em conta a diversidade de disponibilidade de recursos materiais (mão-de-obra, tecnologia, crédito) e a forma como são tributados em cada país, do que decorre natural que produto possa ser importado a preço menor do que o custo de produção no Brasil, fator que foi, desde logo, considerado na edição da MP 540/2011. Por fim, o Superior Tribunal de Justiça decidiu por afastar a cláusula de tratamento nacional quanto à relação entre COFINS-Importação e COFINS interna. 



    3. Quanto à alegação de revogação do § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004, revogado pela MP 774/2017 e, depois, tacitamente repristinado com a revogação desta última pela MP 794/2017, com ofensa aos artigos 2º, § 3º, da LINDB e 150, I e III, c, da CF, cumpre destacar que a eficácia da medida provisória, como espécie normativa, é precária, com estabilização condicionada à conversão em lei, no prazo de até 120 dias, como elucida o artigo 62, § 3º, da Constituição Federal, que decorre da excepcionalidade em conferir-se atributos legislativos, ainda que limitados, ao Poder Executivo, donde a necessidade de confirmação pelo Legislativo, em autêntica exemplificação do sistema de freios e contrapesos constitucionais. 



    4. No caso, o efeito próprio da “revogação” do § 21 do artigo 8º da MP 774/2017 é, em verdade, de “suspensão”: a norma atacada não é extraída do plano jurídico, de imediato, mas apenas tem incidência obstada, provisoriamente. Isto porque a medida provisória, por si, sem confirmação de quem exerce, de ordinário, função legiferante, não pode modificar vigência da legislação produzida segundo o regular processo legislativo – é possível, diversamente, que adquira eficácia ultrativa excepcional, lastreada na garantia constitucional individual de preservação do ato jurídico perfeito, como visto mais adiante. É esta a racionalidade, em termos dogmáticos, da necessidade de conversão em lei. Sobrevindo diploma legislativo, em sentido estrito, de conversão, os efeitos produzidos pela medida provisória são confirmados, em seus termos. Há, propriamente, confirmação retroativa, como implemento de requisito formativo da regra. Esta conclusão é imperativa, pois, caso contrário, haveria que se entender que a perda de eficácia de medida provisória não convertida em lei ocasionaria a repristinação das normas que houvesse revogado, o que, como consabido, é evento excepcionalíssimo e condicionado à previsão normativa expressa. Seguindo a linha de que o fundamento da exigência de lei de conversão é a confirmação, pelo Poder Legislativo, do ato do Poder Executivo que desborda de seus limites constitucionais regulares, é forçosa a derivação de que a Constituição Federal, a toda vista, não previu hipótese genérica e indeterminada de repristinação sob controle do Poder Executivo. Poder-se-ia dizer, ao limite, sobre semelhança ao denominado “efeito repristinatório” (que com aquela não se confunde), termo que consagrou a doutrina para identificar o fenômeno que ocasionalmente se observa em decorrência do controle de constitucionalidade. 



    5. A síntese necessária, portanto, no caso, é a de que, como a majoração da alíquota de COFINS-Importação jamais foi efetivamente excluída do ordenamento, não cabe cogitar de nova observância da anterioridade nonagesimal, pois não há que se igualar remoção da norma incidental e precária obstativa da eficácia (e não da vigência) da tributação (a Medida Provisória 774/2017, no caso) com novel edição de regra tributária. Perceba-se que tal conclusão é idêntica tanto para o momento em que a MP 794/2017 entrou em vigor como para a posterior perda de eficácia da própria MP 774/2017, por falta de conversão em lei. De fato, pelos mesmos fundamentos dogmáticos, não cabe exigir anterioridade nonagesimal para a eficácia da MP 794/2017. Tal diploma não instituiu qualquer tributo novo, mas, apenas, à semelhança do ato anterior, suprimiu, de forma temporária, eficácia de norma dentro do ordenamento jurídico. Caso diverso seria se, para além disto, houvesse previsto, originalmente, majoração do adicional de alíquota previsto no artigo 8°, § 21, da Lei 10.865/2004, pois, nesta hipótese, estaria, de fato, inserindo regra original de tributação no plano jurídico. Estabelecido que a medida provisória não gera revogação de texto legal sem prévia conversão em lei, há que se reputar necessariamente irrelevantes, para qualquer discussão de tal futuro e incerto efeito revocatório, causas modificativas da eficácia do diploma ocorridas previamente à convalidação respectiva pelo Legislativo, já que antecedentes à pretendida extração da norma anterior do sistema jurídico. 



    6. Nem se pretenda invocar, por analogia, teses de majoração indireta da tributação, pois o caso não se amolda a tal cenário. Não se reduziu benefício fiscal (caso modal da arguição de majoração indireta de exigências fiscais) nem se tratou de norma legal que, paralela à regra-matriz tributária, de qualquer forma alterou vigência de regra anterior a respeito do critério quantitativo da hipótese de incidência. O caso é de norma precária que, por sua natureza, não tendo sido ratificada pelo Poder Legislativo, apenas teve o condão de suspender, direta e temporariamente, a eficácia de parte da base de cálculo das exações em referência, na linha do acima exposto. 



    7. O artigo 62 da Constituição Federal igualmente preserva a eficácia das relações jurídicas e atos praticados no período em que vigeu a medida provisória, facultando ao Congresso Nacional disciplinar o regramento aplicável a tais vínculos jurídicos, mediante decreto legislativo. Como anteriormente dito, trata-se de prevalência da garantia constitucional sobre o ato jurídico perfeito e o direito adquirido (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal). No caso da MP 774/2017, entre 01/07/2017 e 08/08/2017 produziu efeitos regulares, mas entre 09/08/2017 e 06/12/2017, o ato presidencial teve aplicabilidade obstada pela MP 794/2017 até que a MP 774/2017 voltou a gerar efeitos, entre 07/12/2017 e 08/12/2017, com base na cessação da eficácia da MP 794/2017. A partir de 09/12/2017 foi retomada a incidência do artigo 8º, § 21 da Lei 10.865/2004. Destarte, não se aplica a majoração de alíquota prevista pelo § 21 do artigo 8º da Lei 10.865/2004 aos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/07/2017 a 08/08/2017 e de 07/12/2017 a 08/12/2017. 



    8. Reconhecido o indébito fiscal, os critérios para exercício do direito à compensação, na via administrativa mediante procedimento específico, inclusive com a própria comprovação e liquidação de valores indevidos a serem compensados, são os definidos nos artigos 168 (prescrição quinquenal) e 170-A (trânsito em julgado), ambos do Código Tributário Nacional; artigo 74 da Lei 9.430/1996 e demais textos legais de regência, incluindo o artigo 26-A da Lei 11.457/2007 na redação da Lei 13.670/2018, observado o regime legal vigente ao tempo da propositura da ação, pois este o critério determinante na jurisprudência consolidada, ainda que posteriormente possa ter sido alterada a legislação; e artigo 39, § 4º da Lei 9.250/1995 (incidência exclusiva da Taxa SELIC) desde cada recolhimento indevido. 



    9. A restituição administrativa, consistente em pagamento de verba discutida judicialmente sem observância do regime de precatório, não é compatível com o artigo 100, CF, conforme já decidiu a Suprema Corte. 



    10. Apelação parcialmente provida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 62 e 150, III, c da CF. Sustenta que: (i) “não houve na MP 794/2017 qualquer menção ao reestabelecimento das normas relativas à cobrança do adicional à COFINS-Importação”; (ii) “destaca-se a violação ao princípio da anterioridade nonagesimal pela imediata cobrança do adicional à COFINS-Importação”; (iii) “os argumentos trazidos pelo v. Acórdão para afastamento da possibilidade de restituição administrativa do indébito não devem prosperar”.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. De início, registro que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC/2015.



    5. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    6. Ainda que superado tal óbice, o acórdão recorrido está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Confiram-se as seguintes ementas:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação.



    (RE 1.395.908-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos acrescidos) 



    Recurso extraordinário. Representativo da controvérsia. Direito constitucional e tributário. Restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial. Inadmissibilidade. Observância do regime constitucional de precatórios (CF, art. 100). Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário provido. 1. Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de pronunciamentos jurisdicionais devem ser realizados por meio da expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o valor da condenação, consoante previsto no art. 100 da Constituição da República 2. Recurso extraordinário provido. 3. Fixada a seguinte tese: Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.



    (RE 1.420.691-RG, Relª. Minª. Presidente)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator